Tribunal: TJSP
Processo: 2192915-52.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interlocutória que reconheceu a nulidade do processo desde a citação em relação a um dos réus, mas manteve a revelia da corré que, a despeito de validamente citada, não apresentou defesa. V. Acórdão que concedeu a gratuidade da justiça aos agravantes e, no mais, não conheceu o recurso. Interposição de Recurso Especial. Reapreciação do tema em juízo de retratação. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interlocutória que reconheceu a nulidade do processo desde a citação em relação a um dos réus, mas manteve a revelia da corré que, a despeito de validamente citada, não apresentou defesa. V. Acórdão que concedeu a gratuidade da justiça aos agravantes e, no mais, não conheceu o recurso. Interposição de Recurso Especial. Reapreciação do tema em juízo de retratação. Decisão que reconheceu a nulidade da citação do corréu Orlando e dos atos subsequentes. Impossibilidade de caracterização da revelia com relação à corré Adelaide. Inteligência do artigo 231, III, do CPC/73, vigente à época da citação (semelhante ao artigo 231, § 1o, do CPC/15). Prazo para oferecimento de contestação que nem sequer se iniciou. Viabilidade do juízo de retratação. Acórdão reconsiderado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.